Tribunal: STF
Processo: Rcl 58923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por ARY FERREIRA DA COSTA FILHO em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento à reclamação 58.923 (eDOC 15). 



    O Embargante sustenta a contradição e omissão do acórdão. Defende que o caso em apreço apresentaria conexão com a Rcl 54.127/RJ e com a Rcl 50.452/RJ. Assevera a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito. Aduz que em relação ao feito desmembrado, em que constou como réu Ione Brasil como ré, foi reconhecida a competência da justiça estadual para processar o feito. 



    Afirma que houve omissão quanto à incompetência da Justiça Federal para processar a ação em apreço. 



    Requer a concessão da extensão da decisão proferida na Rcl. 53.600. 



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Consoante dispõe o art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento em que constem os alegados pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    Ademais, essa espécie recursal não constitui instrumento processual para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento ou para rediscussão da matéria, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. Confiram-se, a propósito, precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619, do Código de Processo Penal. II - Os embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1.084.824 AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEI ESTADUAL Nº 2.042/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANEJO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Por se tratar, na origem, de ação civil pública, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 626.717 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ 11.10.2018) 



    Não merece guarida a tese de contradição do julgado. Aduz o embargante que a contradição residiria na fundamentação da decisão embargada que não reconheceu a conexão da presente reclamação com a Rcl 54.127/RJ e com a Rcl 50.452/RJ.



    Assevera ainda suposta contradição na ausência de declaração de incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios e que justifica a prolação de decisão integrativa ocorre quando o julgador apresenta premissas opostas umas às outras ou à conclusão adotada ao fim do julgamento. 



    Não obstante, o acórdão embargado é absolutamente concordante ao apresentar as premissas que amparam a conclusão e a decisão final.



    Nesse sentido, expressamente constou na decisão embargada que, apesar de fundamentar seu pedido nas decisões proferidas no Inq 3.994 e na Rcl. 43.479, bem como na súmula 516 do STF, a defesa não respeitou a fundamentação vinculada da presente ação, para a qual é requisito indispensável a indicação de paradigma com efeito vinculante, ou que tenha como o reclamante figurado como parte. De forma absolutamente coesa, frente à inobservância de tais pressupostos, foi negado seguimento à reclamação.  



    Portanto, nada há de contraditório em reconhecer que os supostos paradigmas invocados, não atendem aos requisitos mínimos de cabimento da reclamação. 



    Igualmente, não há que se falar em omissão, a justificar o acolhimento dos aclaratórios. 



    A omissão que desafia a oposição de embargos de declaração é a que se refere à ausência de apreciação de pontos relevantes compreendidos nos pedidos e fundamentos trazidos pela parte. 



    Tenta a defesa afirmar que a omissão que supostamente aventa seria do próprio conteúdo decisório em face das provas dos autos bem como acerca da competência do juízo para processar o feito nas instâncias de origem. 



    Uma vez que a inicial não ultrapassou sequer os requisitos de cabimento, não é esse objeto passível de apreciação no mérito da reclamação, e, ainda menos, em sede de aclaratórios. 



    A fundamentação da decisão embargada foi absolutamente coerente com os requisitos considerados para declarar a ausência de violação à paradigma com efeito vinculante. 



    Nesse caso, o que se vislumbra, em verdade, é um inconformismo da parte com a conclusão adotada por esta Corte ao apreciar o caso, e, como se sabe, inconformismo com o resultado do julgamento não corresponde à omissão ou contradição.



    Desta feita, não há que se falar em vício a ser corrigido nos aclaratórios. Em verdade, a pretensão do embargante se dirige à reapreciação da matéria já decidida pela Corte, o que é inviável neste âmbito recursal. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente